Tribunal: STF
Processo: RE 94116
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-08
Data de publicação: 1983-02-08

Ementa:
PROCESSUAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. ART-1046, PAR-1. DO CPC.
AO ADMITIR O PAR-1. DO ART-1046 DO CPC, A OPOSIÇÃO A EXECUÇÃO DE
EMBARGOS DE TERCEIRO QUE SEJA SENHOR E POSSUIDOR OU APENAS
POSSUIDOR, E DE SE TER QUE, NESTE ÚLTIMO CASO, ELE PODE FAZE-LO PARA
DEFENDER SUA POSSE, QUANDO ATINGIDO EM DIREITO A ELA RELATIVO, MAS
NÃO NO TOCANTE A DIREITO REAL, SE ELE NÃO O DETIVER. O DOMÍNIO DO
IMÓVEL SÓ SE TRANSFERE AO ADQUIRENTE APÓS O DEVIDO REGISTRO NO
REGISTRO DE IMÓVEIS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. E, NO CASO, ANTES
QUE ELE SE FIZESSE, OCORRERA A INSCRIÇÃO DO ARESTO NAQUELE REGISTRO.
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES.